Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701356-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES, SIMONY BARROS DA SILVA, RAMON FAGUNDES TORRES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para declarar a inexigibilidade da infração de trânsito ou transferir a infração do nome do segundo agravante (Ramon) para a terceira agravante (Simony). Os agravantes alegam que Simony conduzia o veículo de propriedade de Danilo, quando foi autuada pelo DER-DF em 4 de agosto de 2022 por deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de direção, conforme auto de infração no YE019777438. Esclarecem que o agravante Danilo sem "saber quem estava dirigindo o seu veículo no dia dos fatos, transferiu a multa para o segundo Requerente [Ramon] erroneamente”. Depois constataram que Ramon estava em Minas Gerais e que quem conduzia o veículo era Simony. Afirmam que Ramon possuía habilitação provisória na data da infração e a anotação em sua CNH tem impedido a emissão da habilitação definitiva. Sustentam que o transcurso do prazo administrativo não é impedimento para a indicação do real infrator. Insistem no pedido de tutela de urgência formulado na inicial. É o breve relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, a priori, a prova apresentada com a inicial não autoriza certeza sobre os fatos relatados. Em 4 de agosto de 2022, o proprietário do veículo (Danilo) indicou o condutor que praticou a infração (Ramon) e este aceitou a indicação (ID163675363 - Pág. 4). Portanto, não se trata da situação frequentemente analisada pelo Judiciário em que falta notificação da infração ou ocorre a perda do prazo administrativo para indicar o infrator. Na hipótese dos autos, o proprietário foi notificado e agiu prontamente. O condutor indicado também foi notificado e aceitou a indicação. Houve, portanto, conduta ativa dos envolvidos. Somente em 27 de junho de 2023, quando verificaram o prejuízo ao condutor indicado, tentaram realizar nova alteração do condutor infrator (ID 163675364). Além disso, a passagem de ID 163784826 é somente de ida. Não há elementos que esclareçam o retorno do passageiro. Logo, não há evidência de que estava fora de Brasília na data da infração, dia 4 de agosto de 2022. Esse cenário exige a inserção do feito na fase instrutória para que os fatos sejam esclarecidos e a pretensão seja submetida ao contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a